Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707682-53.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JAINE FERNANDES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de JAINE FERNANDES MOREIRA. O feito foi incluído na 40a sessão virtual, conforme certidão ID 40696848. Todavia, a apelante requer a desistência do recurso e respectiva homologação (ID 40955269). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrete poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Retire-se da pauta de julgamento. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 19:16:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador